Tribunal: TJMT
Processo: 0041784-60.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041784-60.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMERICA SUL MATERIAIS AERONAUTICOS LTDA - CNPJ: 94.121.803/0002-29 (APELANTE), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO ICMS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – OBRIGATORIEDADE – RESOLUÇÃO No 07/2008/SARP – LEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AMÉRICA SUL MATERIAIS AERONÁUTICOS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem, julgou improcedente o pedido com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, e, via de consequência, denegou a ordem mandamental, em consonância com o §5o, do artigo 6o, da Lei 12.016/2009.

Inconformada, a parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação, que a sentença objurgada não encontra sustentação na lei nem na constituição, tendo sido prolatada de maneira equivocada pelo Juízo a Quo, desrespeitando a Súmula 323 do STF, o artigo 150, inciso I, II, III, IV e V, artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e ainda, o artigo 97, inciso II, do CTN, vez que considerou legal a apreensão de mercadorias para forçar o contribuinte a pagar tributo, bem como a majoração de tributo e alteração do Regime de Apuração de ICMS sem previsão de lei, além da aplicação de multa confiscatória.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que a sentença ora atacada, seja reformada, concedendo a segurança pleiteada e julgando procedente os pedidos constantes na petição inicial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do Recurso em apreço.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, respectivamente, representado pelo Doutor Paulo Ferreira Rocha, se manifestou pelo desprovimento do presente Apelo. (ID: 2840541).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
AMÉRICA SUL MATERIAIS AERONAUTICOS LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem julgou improcedente os pedidos constantes na exordial.

Analisando os autos, extrai-se que a parte impetrante ora Apelante, impetrou a presente lide almejando a concessão de ordem mandamental para determinar a liberação das mercadorias relativas às notas fiscais apontadas na petição inicial, independentemente de recolhimento do imposto devido, declarando a injuridicidade da pretensão fazendária em condicionar a liberação das mercadorias apreendidas ao pagamento do imposto, bem como anular os Termos de Apreensão e Depósito no 1116802-5, 111683-9, 1116941-7, 1116983-2, 1117083-3, 1117195-4 e 1117266-8.

Após o regular tramite do feito, conforme já consignado, o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, considerando legal apreensão que ensejou o litigio, julgou improcedentes o pedido com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, e, via de consequência, denegou a ordem mandamental, em consonância com o §5o, do artigo 6o, da Lei 12.016/2009.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Pois bem.

Precipuamente, há que se considerar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

O Juízo Monocrático, atrelado às situações fáticas do presente feito, dissertou perfeitamente, expondo que nos casos em que a apreensão de mercadoria tem por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido pela operação referente à própria mercadoria apreendida, considera-se legal o referido procedimento.

Tem-se ainda, que o Juízo a Quo, destacou acertadamente, que a parte impetrante ora Apelante, possui pendências no sistema de conta-corrente fiscal, o que lhe impõe o dever de observância ao regime especial de fiscalização previsto pela Resolução no 07/2008/SARP, o qual por sua vez, impõe obrigatoriedade do recolhimento do imposto de forma antecipada e com a alíquota majorada, não se afigurando como ilegal a conduta da autoridade co-autora no sentido apreender as mercadorias e condicionar sua liberação ao pagamento de imposto devido pela operação.

A ausência de recolhimento do imposto, como aconteceu no presente caso, enseja consequências, cuja definição está prevista no art. 3o, §§ 1o e 4o, senão vejamos:

“Art. 3o Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1o desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

§ 1o – antes do início da operação interestadual, o remetente deve proceder ao recolhimento do imposto e anexar o DAR-1/AUT correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativa a cada operação interestadual ou interna; (Acrescentado pela Res. 05/10-SARP)

[...]

§ 4o O não recolhimento do imposto na forma prevista no caput implicará o acréscimo de correção monetária, juros e multa, calculados a partir da data de entrada da mercadoria no território mato-grossense, quando procedente de outra unidade da Federação, ou da data da saída do estabelecimento remetente, se este estiver localizado neste Estado, inclusive para efeitos do ICMS devido pelo prestador de serviço em decorrência da prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual. (Renumerado de § 3o para § 4o pela Res. 05/10-SARP)

A propósito, o entendimento exarado pelo Juízo Singular reflete o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”. (TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...]”. (TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)”.

Por assim ser, a sentença de Primeiro Grau mostra-se irretorquível, já que proferida em consonância com as provas dos autos e a mais atualizada jurisprudência deste Tribunal.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021